Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600263-18.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600263-18.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Exceção - De
Ilegitimidade de Parte
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura (DRAP nº 0600263-
18.2024.6.16.0121), que indeferiu o pedido de registro da Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil
(PT/PC DO B/PV) - Marechal Cândido Rondon - PR e outros, para concorrer, às eleições municipais
2024, no município de Marechal Cândido Rondon (Indeferimento do registro de candidatura DRAP
do partido, tendo em vista o não cumprimento das exigências contida no artigo 6º, §2-A da
Resolução TSE n. 23.609. O pedido de registro de candidatura da Federação Brasil da Esperança -
Fé Brasil (PT/PC DO B/PV) - Marechal Cândido Rondon - PR e outros, para o cargo de Vereador, no
Município de Marechal Cândido Rondon. Que a Federação requerente é composta pelos partidos
PT, PC do B e PV e a ata de sua convenção consta no doc id 123060335, que, a informação de id
123302572, se deu sem a participação do representante legal do PC do B. Em resposta à intimação
que indicou tal irregularidade, a Requerente informou que o partido havia sido representado por
seu tesoureiro. Que, Elton Terre, secretário de finanças do PC do B de Marechal Cândido Rondon,
estava relacionado entre os presentes na convenção da Federação. Em relação à ata de convenção
do PC do B, juntada pelos Requerentes, apresentada sob a alegação de que havia sido realizada
conjuntamente com a reunião da Federação, se tem que seu conteúdo não corresponde ao que foi
deliberado pela Federação. Nesta ata de convenção partidária, o PC do B decidiu que "não houve
indicação de nomes para Prefeito e Vice" e que não "haveria chapa de vereadores". Neste
documento, é expressa a discordância do PC do B de Marechal Cândido Rondon quanto à
participação do partido no pleito deste ano, em qualquer dos cargos, sem que conste qualquer
deliberação sobre sua participação em coligação partidária. Ao contrário, foi deliberado pela
"bandeira branca", para que cada filiado possa "compor apoio com qualquer candidato a prefeito
ou vice, de acordo com seu entendimento". No que tange a ausência de participação do PC do B,
na convenção da Federação Partidária que compõe e a existência de deliberação, em convenção
própria, de não participação do Partido nas Eleições deste ano.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
(RECORRENTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030298
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.125

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600263-18.2024.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO LEGAL DE PARTIDO FEDERADO. RATIFICAÇÃO
POSTERIOR. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PROVIMENTO DO
RECURSO. DRAP DEFERIDO. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil (PT/PC do B/PV), contra sentença da 121ª Zona Eleitoral que indeferiu
o pedido de registro de candidatura para os cargos proporcionais nas
Eleições Municipais de 2024, devido à ausência de representação adequada
do Partido Comunista do Brasil (PC do B) na convenção partidária.

1.2. A Federação recorrente alega que a participação do PC do B na
convenção foi ratificada posteriormente pelo Presidente do partido, e que a
matéria levantada trata de questões internas do partido, sem prejuízo
eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A regularidade da convenção partidária da Federação em razão da
Num. 44030298 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07

ausência do representante legal do PC do B, conforme o estatuto do partido.

2.2. A possibilidade de discussão de matéria interna corporis, no âmbito da
Justiça Eleitoral, quando não há indícios de prejuízo ao processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 6º, § 2º-A, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE,
todos os partidos que compõem uma federação devem estar presentes na
convenção unificada para a escolha de candidatos.

3.2. O entendimento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
admite a análise de questões internas dos partidos se houver repercussão
eleitoral, conforme RE 06002616820206160095.

3.3. A ratificação posterior da ata pelo Presidente do PC do B, além de
demonstrar a participação do partido na convenção, afasta a alegação de
irregularidade substancial. O prejuízo alegado pelo juízo de origem não foi
demonstrado.

3.4. Segundo entendimento do TSE, matérias internas dos partidos políticos
somente devem ser questionadas pelos próprios filiados ou pelo partido em
questão, salvo quando houver indícios de fraude ou prejuízo ao pleito eleitoral
(TSE - REspEl 06000747320206020055).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença para deferir o
pedido de registro de candidatura da Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil (PT/PC do B/PV) nas Eleições Municipais de 2024.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de representação formal de um partido
federado em convenção unificada não invalida o DRAP, quando a
participação do partido é ratificada posteriormente, sem demonstração de
prejuízo ao processo eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- RE 06002616820206160095, TSE.

- REspEl 06000747320206020055, TSE.

Num. 44030298 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) de Marechal Cândido
Rondon, em face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral, que indeferiu o
pedido de registro de candidatura para os cargos proporcionais nas Eleições Municipais
de 2024.

A sentença de origem fundamentou-se na ausência de representação
adequada do Partido Comunista do Brasil na convenção partidária.

Nas suas razões recursais, a Federação recorrente argumenta que a
convenção da Federação ocorreu sem a participação do representante legal do PC do B,
conforme prevê o Estatuto do Partido, no qual consta que deve ser o Presidente e não o
Secretário de Finanças, contudo teria havido a ratificação do conteúdo da Ata pelo
Presidente, restando demonstrada a participação do partido na convenção. Prossegue no
sentido de que, ainda que tenha comprovado a participação na convenção e que o edital
publicado não tenha sido impugnado, o Juízo a quo suscitou a ilegitimidade do
representante, se pautando em matéria interna corporis, que caberia apenas aos filiados
do partido suscitá-la. Aponta que a sentença não indicou o efetivo prejuízo ocorrido pela
assinatura na ata pelo Secretário de Finanças do PC do B, posteriormente ratificada,
tratando-se de irregularidade formal. Ao final, requer o provimento do recurso, com a
nulidade da sentença por violação aos assuntos internos do partido. Subsidiariamente,
pugna pelo provimento do recurso, com o deferimento do DRAP.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
provimento do recurso, para o fim de deferir o DRAP apresentado pela Federação,
entendendo que não há indícios de fraude na realização do ato e, ainda, tampouco
compareceram ao feito os legitimados aventando terem sofrido prejuízo com a possível
irregularidade.

É o relatório.

Num. 44030298 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, por meio da qual indeferiu o DRAP da Federação, tendo em vista a
ausência de representação adequada do Partido Comunista do Brasil na convenção
partidária, em afronta ao contido no artigo 6º, §2º-A, da Resolução nº 23.609/2019 do
TSE.

De início, é importante observar que, embora a controvérsia em questão
tenha um nítido caráter interna corporis, a realização da convenção partidária ocorrida
dentro do período de seis meses antes do pleito, em tese sem a presença do
representante legal do PC do B - um marco temporal de grande relevância para
candidatos que pretendem participar das eleições – evidencia-se uma probabilidade
significativa de que o resultado da demanda possa impactar diretamente no resultado da
eleição. Esta circunstância, conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), confere à Justiça Eleitoral a competência para a apreciação do writ. Veja-se:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP.
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E
IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO DE
CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA
PARA IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna
dos partidos políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se
delas advierem reflexos eleitorais. Precedentes do TSE.

2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na
circunscrição, por ser condição ao lançamento de candidatos no pleito
municipal, é matéria que interessa à Justiça Eleitoral.

3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para
impugnar o registro de DRAP relativo a cargos de vereador.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº06002616820206160095, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
30/11/2020).

Num. 44030298 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07

No caso, a recorrente apresentou a Ata da Convenção Partidária Municipal,
realizada em 03/08/2024, na qual não constou a participação do PC do B, de modo que
houve a intimação do Federação para sanar a irregularidade, como bem se observa (ID
43966953):

Sobreveio informação, da qual se extrai que as inconsistências não foram
sanadas pela Federação (ID 43966958), em que pese devidamente intimada para tanto,
quais sejam:

A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada (ID 43966969):

“(...)

Não obstante o douto parecer do Ministério Público Eleitoral, a manifestação
dos requerentes é intempestiva e inócua.

Com efeito, a convenção partidária consiste em reunião formal exigida na
legislação para deliberação sobre a participação do órgão partidário no pleito
eleitoral, para concorrer aos cargos em eleição, com escolha de candidatos e
candidatas e sobre eventual participação em coligação, no pleito majoritário.
Em relação às convenções de Federações, o art. 6º, § 2-A, da Resolução
23.609, do Tribunal Superior Eleitoral, dispõe que a reunião ocorrerá de forma
unificada, dela devendo participar todos os partidos políticos que tenham
órgão de direção partidária na circunscrição.

No caso, a Federação requerente é composta pelos partidos PT, PC do B e
PV e a ata de sua convenção consta no doc id 123060335, que, como
observado no documento de intimação direcionado aos Requerentes (doc id
123173168) e na informação de id 123302572, se deu sem a participação do
representante legal do PC do B. Em resposta à intimação que indicou tal
irregularidade, a Requerente informou que o partido havia sido representado
por seu tesoureiro. De fato, Elton Terre, secretário de finanças do PC do B de
Marechal Cândido Rondon, conforme certidão contida no doc id 123171537),
está relacionado dentre os presentes na convenção da Federação, segundo
lista de presenças contida às fls. 7, do doc id 123030335. Ocorre que o
Num. 44030298 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07

Estatuto do Partido Comunista do Brasil (disponível em
https://pcdob.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Estatuto-do-PCdoB-com-
alteracoes-aprovadas-no-15o-Congresso-conso lidado.doc.pdf. Acesso em
26.ago.2024) estabelece, em seu artigo 15, parágrafo 5º, que o órgão de
direção do partido é representado por seu Presidente ou vice, no caso de
impedimento ou vacância do Presidente, sem que conste qualquer previsão
de que seu tesoureiro ou seu secretário de finanças atue como representante
do partido, verbis

ARTIGO 15. Os Comitês elegerão dentre os seus membros a Comissão
Política, que exerce o trabalho de direção política e de estruturação do
Partido nos âmbitos político, ideológico e orgânico, no intervalo entre uma e
outra reunião do Comitê respectivo.

(...)

Parágrafo 5º – O(a) Presidente(a) representa regularmente a respectiva
Comissão Política; o(a) Vice-Presidente(a) cumpre as funções interinas nos
casos de impedimento temporário do(a) Presidente(a), sendo que em caso de
vacância do cargo de Presidente(a) o respectivo Comitê, em prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias, elege novo(a) Presidente(a).

Em relação à ata de convenção do PC do B, juntada pelos Requerentes no
doc id 123319360), apresentada sob a alegação de que havia sido realizada
conjuntamente com a reunião da Federação, se tem que seu conteúdo não
corresponde ao que foi deliberado pela Federação. Nesta ata de convenção
partidária, o PC do B decidiu que “não houve indicação de nomes para
Prefeito e Vice” e que não “haveria chapa de vereadores”. Neste documento,
é expressa a discordância do PC do B de Marechal Cândido Rondon quanto
à participação do partido no pleito deste ano, em qualquer dos cargos, sem
que conste qualquer deliberação sobre sua participação em coligação
partidária. Ao contrário, foi deliberado pela “bandeira branca”, para que cada
filiado possa “compor apoio com qualquer candidato a prefeito ou vice, de
acordo com seu entendimento”.

Considerando a ausência de participação do PC do B, na convenção da
Federação Partidária que compõe e a existência de deliberação, em
convenção própria, de não participação do Partido nas Eleições deste ano, o
pedido contido nestes autos não deve prosperar, em razão de flagrante
ofensa à exigência contida no artigo 6º, §2-A da Resolução TSE n. 23.609.

Isto posto, indefiro o pedido de registro da FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) - MARECHAL CÂNDIDO
RONDON - PR e Outros, para concorrer, às Eleições Municipais 2024, no
Município de MARECHAL CÂNDIDO RONDON.”.

Após o decurso do prazo, a Federação Brasil da Esperança apresentou
manifestação (ID 43966962), no intuito de retificar as informações constantes da Ata,
Num. 44030298 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07

afirmando que os partidos federados teriam realizado convenção conjunta e individual,
tendo as reuniões ocorrido também no mesmo dia 03/08/2024, no mesmo local e horário.
Ainda, indicou que na lista de presenças da convenção realizada pelo PC do B consta o
nome de Elton Terre, Secretário de Finanças da agremiação, o que demonstraria a
participação do partido na referida Convenção da Federação. Ademais, apresentou as
duas atas de convenções realizadas, também no mesmo dia, pelos demais partidos
integrantes da Federação, PT e PV.

No caso, da Ata da Convenção Partidária da Federação é possível observar
que não foram escolhidos filiados ao PC do B para concorrerem no pleito de 2024 aos
cargos proporcionais (ID 43966943).

Importante esclarecer que o fato de não terem sido indicados candidatos pelo
PC do B, para o pleito vindouro, não é motivo para o indeferimento do DRAP da
Federação.

No ID 43966965, a recorrente juntou aos autos a Ata da Convenção
Partidária do PC do B, realizada em 03/08/2024, com a lista de presença, da qual
efetivamente consta o nome de Elton Terre, que é Secretário de Finanças do PC do B,
como se vê:

Conforme prevê o artigo 6º da Resolução nº 23.609/2019 do TSE a
convenção partidária obedecerá às diretrizes contidas no estatuto partidário ou da
federação, a saber:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
Num. 44030298 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07

estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso ( Lei nº 9.504/1997, arts. 7º e 8º ). (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021) ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso III, da
Resolução nº 23.624/2020 )

(...)

§ 2º-A A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, dela devendo
participar todos os partidos políticos que tenham órgão de direção partidária
na circunscrição. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Assim, o fato de o partido ter sido representado pelo Secretário de Finanças é
matéria interna da agremiação e, como bem pontuado pela Procuradoria Regional
Eleitoral “matérias interna corporis relativas à realização de convenções partidárias e
escolha de candidatos apenas podem ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário
por provocação dos próprios interessados, que, no caso ora em tela, seriam o próprio PC
do B ou seus filiados”.

Pontua-se que, de fato, não houve impugnação ao DRAP da Federação, o
que caberia aos filiados do partido que sentissem prejudicados pela assinatura na ata
pelo Secretário de Finanças do PC do B e não pelo seu Presidente.

Nesse sentido, é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DRAP CHAPA
MAJORITÁRIA. IMPUGNAÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO
ADVERSÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS ESTATUTÁRIAS DO
MDB. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO APENAS PELA COLIGAÇÃO CUJA ILEGITIMIDADE JÁ FOI
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA ESCOLHA DE CANDIDATOS PELO ÓRGÃO
MUNICIPAL. CONCLUSÃO DIVERSA DA CORTE REGIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 24
DO TSE. NÃO CONHECIDO O RECURSO ESPECIAL.

1. A Coligação Juntos Somos Todos Arapiraca, ora recorrente, defende a sua
legitimidade para atuar neste feito, sob o argumento de ter ocorrido fraude na
convenção partidária conduzida pelo Diretório Municipal do MDB, na qual
foram sufragadas as candidaturas aos cargos de prefeito e vice–prefeito no
Município de Arapiraca, pois, segundo argumenta, foram violadas as
diretrizes político–partidárias formuladas pelo Diretório Estadual e
referendadas pelo Diretório Nacional, as quais tinham estabelecido outros
candidatos para concorrer naquele pleito.

2. A corte regional, soberana na análise do conteúdo probatório, consignou
que a convenção partidária realizada pelo Diretório Municipal do MDB em
Arapiraca foi regular, sendo atendidos todos os requisitos pela legislação de
regência e pelo estatuto do partido.
Num. 44030298 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07

3. Para se concluir, conforme pretendido pela recorrente, no sentido de que
houve fraude na convenção partidária conduzida pelo órgão municipal, seria
necessária a análise do conjunto fático–probatório dos autos, o que é vedado
nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Precedentes.

4. Consoante o entendimento jurisprudencial do TSE, candidatos,
partidos e coligações não estão legitimados a impugnar o DRAP de
coligação adversária por carecerem de interesse próprio no debate
acerca de matéria interna corporis de outras agremiações, salvo quando
se tratar de fraude com impacto na lisura do pleito, o que, contudo, não
é a hipótese dos autos, de acordo com a moldura fática delimitada pelo
Tribunal Regional Alagoano.

5. Considerando a inexistência de fraude na convenção partidária e, por
conseguinte, a ausência de legitimidade da coligação recorrente, não deve
ser conhecido o recurso por ela interposto. 6. Recurso especial não
conhecido.

(TSE - REspEl: 06000747320206020055 ARAPIRACA - AL 060007473,
Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 11/11/2021,
Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 216)

Dessa forma, não se verificando indícios de fraude na realização do ato, bem
como pelo fato de não terem comparecido ao feito os legitimados, aventando terem
sofrido algum prejuízo pela suposta irregularidade, mister o provimento do recurso para o
fim de deferir o pedido de registro da candidatura da FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) de Marechal Cândido Rondon, para o fim
de reformar a sentença e deferir o seu pedido de registro de candidatura para os cargos
de vereador nas Eleições Municipais de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

Num. 44030298 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600263-
18.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: SHEILA CASARIL - PR92547, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO
RONDON PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030298 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404874800000042983115
Número do documento: 24091713404874800000042983115
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:46:07